Tribunal: STF
Processo: HC 196258
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO NA ORIGEM DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.